Tribunal: TJMT
Processo: 1049467-48.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049467-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE ALCIONE CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 005.981.491-80 (APELANTE), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato, por inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas. A sentença reconheceu a ausência de excesso na taxa pactuada.

II. Questão em discussão

saber se há abusividade na taxa de juros pactuada.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é abusiva. A revisão da taxa contratada exige demonstração concreta da onerosidade excessiva ou da vantagem exagerada para o fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A estipulação de juros superiores à média de mercado não configura abusividade quando não demonstrada onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; PCC, artes. 99, §§ 2º e 3º, 370, pu; CC, artes. 421 e 591; CDC, artes. 6º, IV, 39, V, e 51, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizabete Alcione Carvalho Ferreira de Souza contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisional de contrato bancário que move contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto x – Responsabilidade Limitada, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários, eis que é beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que se trata de contrato de adesão, exigindo interpretação conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defende a abusividade dos juros remuneratórios (4,88% a.m.), que estariam muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,37% a.m.), configurando, segundo a recorrente, cláusula abusiva nos termos dos arts. 6º, V, 39, V, e 51, §1º, III e IV do CDC.

Sustenta cerceamento de defesa, uma vez que a sentença teria deixado de inverter o ônus da prova e não apreciou adequadamente a documentação acostada que comprovaria a abusividade. Argumenta, ainda, a existência de dano material e moral.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a adoção da taxa média de mercado para os juros e revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326300367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elizabete Alcione Carvalho Ferreira de Souza ajuizou ação de revisional de contrato bancário contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto x – Responsabilidade Limitada, alegando juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado.

A autora narra acerca da abusividade dos juros remuneratórios (4,88% a.m.), aduzindo que estariam muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,37% a.m.).

A douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e dos honorários, eis que é beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que se trata de contrato de adesão, exigindo interpretação conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defende a abusividade dos juros remuneratórios (4,88% a.m.), que estariam muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,37% a.m.), configurando, segundo a recorrente, cláusula abusiva nos termos dos arts. 6º, V, 39, V, e 51, §1º, III e IV do CDC.

Sustenta cerceamento de defesa, uma vez que a sentença teria deixado de inverter o ônus da prova e não apreciou adequadamente a documentação acostada que comprovaria a abusividade. Argumenta, ainda, a existência de dano material e moral.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a adoção da taxa média de mercado para os juros e revisão das cláusulas contratuais impugnadas.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:
“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A questão central consiste em saber se há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas do contrato bancário firmado, especialmente no que diz respeito à capitalização de juros, transparência na contratação e adequação ao regime do CDC, a aplicação da revisão contratual postulada.

Adentrando ao mérito recursal, quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

In casu
, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
5,61 % a.m. e 92,53% a.a.
(id. 326299967), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro (para empréstimos pessoais), que à época equivalia
5,78% a.m. e 96,32% a.a
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

Por fim, entendo que a douta magistrada
a quo
agiu com acerto ao consignar,
verbis
:

“Para aferição da abusividade, o STJ estabeleceu como parâmetro a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

No caso em análise, é necessário identificar corretamente a modalidade do contrato para realizar a comparação adequada.

Analisando o contrato juntado aos autos (id nº 195990867 – pág. 01 a 12), verifica-se que se trata de um "empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor", conforme expressamente consignado no item II.2 do Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário, qual seja:

esse sentido, o parâmetro adequado para verificação de eventual abusividade é a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (março/2024).

Segundo os dados apresentados pela parte requerida, extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (códigos 20742 e 25464 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), a taxa média de mercado para essa modalidade, em março de 2024, era de
5,78% a.m. e 96,32% a.a.

No contrato em questão, a taxa de juros pactuada foi de 4,88% a.m. e 77,14% a.a., conforme se verifica no item II.4 (x) do Quadro Resumo da CCB (id nº 195990867).

Comparando-se as taxas, constata-se que os juros remuneratórios pactuados no contrato (4,88% a.m. e 77,14% a.a.) são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação (5,78% a.m. e 96,32% a.a.).

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, uma vez que se encontram abaixo da taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

Cabe ressaltar que a autora, em sua petição inicial, utilizou como parâmetro a taxa de 2,37% a.m., sem, contudo, especificar a qual modalidade de operação de crédito essa taxa se refere.

Não há nos autos comprovação de que essa seria a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado com garantia de veículo em março de 2024.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "ignorar a modalidade contratual e alterá-la configura negativa à prestação jurisdicional", conforme citado pela parte requerida no AREsp nº 2656606/MS.

Não havendo comprovação de que os juros remuneratórios pactuados superam a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, não há que se falar em revisão contratual nesse ponto.

Consequentemente, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro ou reparação de dano moral e material, pela inexistência de requisitos legais.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.”
(id. 326300361 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026